Tribunal: TJDFT
Processo: 0736063-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736063-47.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSINEIDE PEDREIRA DO NASCIMENTO EMBARGADO: BANCO AGIBANK S.A D E S P A C H O Vistos e etc. Nos termos dos v. acórdãos de ID 23982062 e ID 26591134, respectivamente, o órgão colegiado deu parcial provimento ao apelo e rejeitou os embargos de declaração. Na petição juntada ao ID 26661923, o Banco Agibank S/a comprova o pagamento dos honorários de sucumbência conforme depósito de IDs 26661925 e 26661924. Dê-se vista à apelada ROSINEIDE PEDREIRA DO NASCIMENTO para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do depósito judicial para fins de cumprimento da obrigação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator